Tribunal: STF
Processo: ADI 4662
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-03
Data de publicação: 2019-10-03

Ementa:
LEGITIMIDADE – ASSOCIAÇÃO – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – PROCESSO OBJETIVO. A Associação Nacional de Magistrados Estaduais – ANAMAGES possui legitimidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade quando verificada pertinência temática, ou seja, elo entre os preceitos atacados e os objetivos institucionais constantes do Estatuto.